Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FALSA IDENTIDADE. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS, PRÓXIMO AO LOCAL DO CRIME E NA POSSE DA RES FURTIVA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU. PROVAS ROBUSTAS E INDEPENDENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS NEGATIVAMENTE. FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO CABIMENTO. REGIMES MANTIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação do réu como incurso no artigo 307 do Código Penal, pois duas testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, confirmaram que, ao ser abordado após roubar um veículo, um dos réus apresentou uma qualificação falsa e sua verdadeira identidade somente foi confirmada na delegacia, depois de horas de buscas no INFOSEG, após um policial tê-lo reconhecido.
2. A materialidade e as autorias dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, incisos II e VI, do Código Penal) ficaram devidamente comprovadas pela palavra firme e segura da vítima, que reconheceu os acusados, os quais foram detidos pelos policiais a poucos metros do local do roubo, ainda posse do veículo subtraído com a faca empregada no delito, além dos depoimentos dos policiais e confissão de um dos réus.
3. Não há como reconhecer a participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código penal) se comprovada a efetiva e relevante atuação do recorrente, que aderiu à empreitada delituosa do corréu confesso e lhe deu suporte, estando ao seu lado na abordagem e adentrando ao veículo da vítima, visando garantir a inversão da posse do veículo subtraído, o qual foi apreendido com ambos os acusados.
4. Três circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram, acertadamente, negativadas pelo Magistrado singular, o que inviabiliza a fixação das penas no mínimo lega.
5. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. Também na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea.
7. Preserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal; bem como o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena de detenção, com base no artigo 33, §2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal, tendo em vista o montante de pena fixado, a reincidência e os antecedentes dos réus.
8. Recursos parcialmente providos.